Tribunal: TJES
Processo: 5000061-46.2020.8.08.0009
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000061-46.2020.8.08.0009
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMUALDO ANTONIO GAIGHER MILANESE
RECORRIDO: NATANAEL CORDEIRO DE SOUZA 13306479713 e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5000061-46.2020.8.08.0009

EMBARGANTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

EMBARGADO: ROMUALDO ANTONIO GAIGHER MILANESE

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 8069794, que, por maioria, conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto pelo requerente, ora embargado, para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 8144716), o embargante sustentou, brevemente, que o acórdão é obscuro, porquanto
“(...) o Autor, ora Embargado, quando da interposição do recurso inominado, somente qualificou o Corréu como Recorrido. Entretanto, esta C. Turma Recursal, ao julgar o recurso, incluiu o Corréu e o Facebook Brasil na parte recorrida. Deste modo, de rigor seja esclarecido a obscuridade mencionada, para esclarecer se a condenação em danos morais é direcionada apenas ao Corréu ou também ao Facebook Brasil (...).”

Regularmente intimado, o autor, ora embargado, apresentou contrarrazões ao ID 8188072, ocasião em que afirmou não se opor ao pleito recursal apresentado.

É o relatório do essencial.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração opostos pela parte requerida.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que a parte embargante sustentou, brevemente, que o acórdão é obscuro, porquanto, apesar de o recorrente ter qualificado somente o Corréu como recorrido, ao julgar o recurso inominado, esta Turma Recursal fez constar o Facebook Brasil. Com isso, requer seja esclarecido se a condenação em danos morais é direcionada apenas ao Corréu ou também ao Facebook Brasil, aqui embargante.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

A obscuridade corresponde à falta de clareza do texto. Assim, somente fica caracterizada quando, por qualquer motivo, haja prejuízo da compreensão da decisão judicial.

A par disso e voltando ao exame do caso concreto, verifico que,
in casu
, não há vícios no acórdão embargado.

O magistrado de origem reconheceu a ilegitimidade passiva do requerido Facebook, declarando extinto o feito, sem resolução de mérito em relação a ele. Quanto aos demais pedidos contidos na exordial, julgou improcedentes (ID 6966398).

Contra o édito sentencial, o autor/embargado interpôs recurso inominado impugnando, tão somente, o trecho da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do primeiro requerido em danos morais (ID 6966400), o qual foi conhecido e provido por esta Turma Recursal, que reconheceu os danos morais (ID 8069794).

A decisão colegiada tratou expressamente que a irresignação era contra o primeiro requerido. Rememora-se (ID 8069794):

“(...) Irresignado, o requerido interpôs recurso inominado requerendo a reforma do julgado,
alegando que o primeiro recorrido agiu com claro excesso ao reportar fato verdadeiro (acusação em face do requerente)
, montando uma fotografia do mesmo, envolta por notas de dólares, levando o leitor a fazer interpretação absolutamente negativa em face do requerente, que, apesar de acusado, ainda não foi condenado, militando em seu favor o princípio da inocência.

Pois bem.

O caso em tela notadamente trata-se de um conflito entre o direito de liberdade de expressão e o direito de imagem e honra, direitos esculpidos no texto constitucional como fundamentais (...)”.

Com isso, não há falar em vício de fundamentação quando o acórdão embargado decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. Ora, o acórdão pautou-se nas questões levantadas no recurso inominado e, não tendo o autor/embargado insurgido quanto ao capítulo da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, em relação a empresa Facebook, por razões óbvias, a condenação em danos morais é direcionada apenas ao primeiro requerido (Natanel Cordeiro de Souza).

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora, ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma da decisão, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo da decisão, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.